Tribunal: TJMT
Processo: 1025357-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025357-84.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO /MT
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVADO(S):
CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO SEGURO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão da juíza singular quanto ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida/agravante efetue no prazo de 30 (trinta) dias as alterações necessárias na rede elétrica para proporcionar o aumento da demanda em quantidade suficiente ao fornecimento adequado de energia às residências constantes do condomínio autor, ora agravado.
Na hipótese, verifica-se o periculum in mora, visto que “conforme informado no laudo técnico, há risco de incêndio e derretimento dos cabos da rede elétrica em virtude do problema aventado nos autos” (ID’s 41939281 e 42341320 dos autos principais no 1008275-17.2020.811.0040), assim, o feito merece providência imediata, a fim de não colocar em risco os moradores do condomínio em questão.
Ademais, diante dos documentos constantes nos autos de origem (ID’s 41936918, 41939281 e 41937698) e conforme fundamentado na decisão recorrida, observa-se que houve a solicitação de adequação da rede elétrica à demanda real dos moradores, bem como foi instaurado procedimento perante o Procon de Sorriso/MT, não tendo a ENERGISA sequer comparecido à audiência (em 09/06/2020) mesmo devidamente notificada (ID 41937703 do feito originário), evidenciando-se, a princípio, a presença da probabilidade do direito do autor/recorrido.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, mostrando-se recomendável o aguardo das informações do juízo a quo e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora